Tribunal: CARF
Processo: 10803.000054/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.000054/2008-49
ACÓRDÃO
2002-008.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADRIANA DE FATIMA FERRAZ MACHADO CRUZ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2005, 2006
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente
sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de
multa isolada no percentual de 50% do imposto não recolhido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino que dava provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Às fls. 3/6, encontra-se o Auto de Infração que exige da contribuinte, já
qualificada no presente processo, o recolhimento do crédito tributário na monta
de R$ 49.924,87, assim discriminado: R$ 2.200,00 de imposto, R$ 985,60 de juros
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000054/2008-49
2
de mora (calculado até 29/08/2008), R$ 1.650,00 de multa proporcional (passível
de redução) e R$ 45.089,27 de multa exigida isoladamente (passível de redução).
As infrações apuradas constam descritas, às fls. 5/6, da seguinte forma: 1 –
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrente do trabalho
sem vínculo empregatício, no total de R$ 8.000,00, no decorrer do ano-calendário
2004; 2 – falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão, ensejando a
aplicação da multa exigida isoladamente, no concernente a fatos geradores
observados nos anos-calendário 2004 e 2005. Os demonstrativos de apuração
constam às fls. 24/27. O Termo de Verificação e de Conclusão Fiscal de fls. 7/23
minudencia a ação realizada, cuja leitura se faz nesta sessão de julgamento.
A autuada ofereceu a impugnação de fls. 347/354, na qual, em síntese, aduziu
que:
( os rendimentos recebidos de pessoas físicas foram declarados pela fiscalizada,
em ambos os exercícios, conforme averbado pela própria equipe de fiscalização;
logo, ocorreu a pertinente tributação, com o pagamento regular do imposto,
inclusive com a multa de mora;
( a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, entre
outras razões, não procede em face do instituto da denúncia espontânea;
( não há sentido técnico na exigência de recolhimento do carnê-leão ou aplicar
multa por sua ausência depois do encerramento do ano-calendário,
principalmente quando o imposto devido estiver recolhido, como aconteceu no
presente caso;
( os entendimentos emanados do Conselho de Contribuinte (ementas de
Acórdãos às fls. 350/352) corroboram as aduções acerca da inaplicabilidade da
multa exigida isoladamente;
( todos os depósitos bancários foram, espontaneamente, tributados quando da
apresentação da declaração de rendimentos retificadora; tanto isto é verdade que
não compõe o lançamento de ofício nenhuma exigência a esse título, cabendo
nesse mister desconsiderar a omissão de rendimentos apontada no lançamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Os valores apurados pela Fiscalização, como rendimentos omitidos decorrentes
do trabalho sem vínculo empregatício, não se encontram, efetivamente, entre
aqueles que foram declarados pela contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000054/2008-49
3
Exercício: 2005, 2006
PENALIDADES. MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO MENSAL.
A interessada recolheu imposto a título de carnê-leão sem observância aos
respectivos períodos mensais e desacompanhado de multa e juros de mora,
contudo a Fiscalização não considerou, para efeito da determinação da multa
exigida isoladamente, tais recolhimentos, seja de forma linear ou imputando os
consectários que seriam devidos, razão pela qual cabe afastar a multa
correspondente ao imposto recolhido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/12/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a aplicação da multa isolada em razão da falta de recolhimento do imposto em
carnê-leão é improcedente, uma vez que teria ocorrido o instituto da denúncia espontânea, uma
vez que o tributo apurado foi recolhido espontaneamente;
b) o denominado carnê-leão representa uma antecipação do imposto que será
apurado na declaração de rendimentos, logo não faz sentido técnico exigir o recolhimento dessa
antecipação ou aplicar a multa por sua ausência depois do encerramento do ano-calendário,
principalmente quando o imposto devido estiver recolhido, como ocorreu no caso em análise;
c) a denúncia espontânea tem como efeito principal a elisão das penalidades que
visam conferir efetividade à norma tributária, alcançando, assim, também as denominadas multas
isoladas, que obrigam o recolhimento das antecipações do imposto devido, como é o caso do
carnê-leão;
c) indevida a multa isolada, uma vez que ela foi aplicada após a apresentação da
declaração retificadora, que tem a força da declaração originária, e, principalmente, porque todo
o imposto devido foi pago;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a contribuinte não contestou a infração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, logo, tornou-se incontroversa e definitiva
na esfera administrativa.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000054/2008-49
4
O litígio recai apenas sobre a manutenção parcial da multa exigida isoladamente,
que foi alterada de R$ 45.089,27 para R$ 3.282,15 pela decisão de piso, pois apesar da
contribuinte, espontaneamente, efetuar os recolhimentos de imposto a título de carnê-leão
(código de receita “0190”), nos valores de R$ 50.028,01 (31/01/2005) e de R$ 33.586,02
(31/01/2006), conforme as cópias de DARF, às fls. 278/294. Tais recolhimentos ocorreram sem
que a essas importâncias estivessem agregados multa e juros de mora.
Primeiramente, cabe esclarecer que não se trata de denúncia espontânea conforme
alegado pelo contribuinte, pois a infração foi pelo não recolhimento mensal à época devida de
imposto a título de carnê-leão, referentes aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física,
logo só caracterizaria a denúncia espontânea caso tivesse ocorrido o recolhimento por parte do
contribuinte com os devidos acréscimos legais, o que não ocorreu no presente caso, nos termos
do art. 138 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Nesse sentido, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12,
inciso I, do Anexo, Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
logo adoto-os em meu voto, no essencial:
(....)
No tocante à multa exigida isoladamente, importa frisar que a contribuinte,
espontaneamente, efetuou recolhimentos de imposto a título de carnê-leão
(código de receita “0190”), nos valores de R$ 50.028,01 (31/01/2005) e de R$
33.586,02 (31/01/2006), conforme nos revelam, respectivamente, as cópias de
DARF, às fls. 278/294. Tais recolhimentos ocorreram sem que a essas
importâncias estivessem agregados multa e juros de mora, em contrário do que
aduziu a impugnante.
Em razão do código de receita adotado, considerando-se o previsto no art. 6o, II,
da Lei n. 8.383/1991, de imediato se identificaria que tais recolhimentos fariam
referência aos períodos de apuração dezembro/2004 e dezembro/2005, contudo
o próprio entendimento da impugnante consistiu na tributação que seria devida
em face da percepção de rendimentos recebidos de pessoas físicas atinentes à
integralidade de todos os períodos mensais dos anos-calendário 2004 e 2005.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000054/2008-49
5
Por certo, a compreensão da contribuinte passa ao largo da legislação que rege a
matéria, uma vez que a tributação em questão se dá por base mensal, desde a
edição da Lei n. 7.713/1988, com destaque, no caso em concreto, ao seu art. 8o.
Em consequência, se não observados os pertinentes pagamentos, há a aplicação
da multa expressa no art. 44, II, “a”, da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei n. 11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
...
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
...”
Não ocorreram os pagamentos mensais requeridos pela legislação, em razão dos
valores e períodos identificados nos quadros de fls. 17/18 (meses do ano-
calendário 2004) e 19/21 (meses do ano-calendário 2005). E, nesse tocante,
embora os recolhimentos realizados tenham sido admitidos para efeito de
apuração dos impostos atinentes aos exercícios abordados, conforme as
DAA/2005 e 2006, persistiu a observação acerca da multa exigida isoladamente.
Citou a impugnante alguns Acórdãos do então existente Conselho de
Contribuintes, atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
mas tais elementos, em face da legislação, não encontram repercussão no
presente julgado. Saliente-se que, nesse escopo, somente hão de ser observadas
as súmulas do CARF relacionadas no anexo à Portaria MF n. 256, de 22 de junho
de 2009.
Assentados esses itens, convence-se este relator que, na situação em análise, o
mero abandono dos recolhimentos realizados sob a rubrica de carnê-leão para
efeito de aplicação da multa exigida isoladamente consiste em exação que
ultrapassa a dosimetria prevista para a infração.
Não se buscou, seja de forma linear ou por imputação, a composição daqueles
valores recolhidos na distribuição dos rendimentos recebidos de pessoas físicas
no decorrer dos meses dos anos-calendário examinados. A legislação da matéria
estabelece que o recolhimento sob a forma de carnê-leão, se efetuado
extemporaneamente, ocorra com o acréscimo de multa e juros de mora,
consistindo essa a infração da interessada já que, além de reunir todo o imposto
julgado por ela devido a esse título em um só DARF para cada exercício, os pagou
sem agregar tais consectários.
Da leitura do exposto, considerando que não haveria como modificar o critério
adotado pela Fiscalização, porquanto corresponderia a inovação, o que se afasta
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.500 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000054/2008-49
6
do apanágio do julgamento administrativo, forçoso decotar a multa exigida
isoladamente, observados os impostos já recolhidos.
A título de ilustração do tema, poder-se-ia citar, embora não vinculante, a
existência da Súmula n. 31 do CARF:
“Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de
tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora,
antes do início do procedimento fiscal.”
Em assim sendo, considerando-se os totais dos impostos calculados (bases de
cálculo das multas), às fls. 25 e 26, têm-se:
1 – Período-base 2004 (fl. 25)
Imposto apurado de R$ 56.338,06; imposto pago de R$ 50.028,21.
Diferença de R$ 6.309,85, o que gera a multa exigida isoladamente de R$ 3.154,92
.
2 – Período-base 2005 (fl. 26)
Imposto apurado de R$ 33.840,48; imposto pago de R$ 33.586,02.
Diferença de R$ 254,46, o que gera a multa exigida isoladamente de R$ 127,23 .
Voto, então, por considerar procedente em parte a impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 417
DF CARF MF
Original